Tribunal: TJES
Processo: 5000702-32.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-32.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEIDE DE ALMEIDA

APELADO: ALEXANDRE DE ASSIS BENEVENUTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000702-32.2024.8.08.0029

APELANTE:
SIRLEIDE DE ALMEIDA

APELAD
O
:
ALEXANDRE DE ASSIS BENEVENUTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO - DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DATIVA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por advogado dativo contra sentença que, em Ação de Alimentos extinta por desistência da autora, fixou os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), valor considerado irrisório pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação e a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor de patrono dativo, em processo extinto sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários do advogado dativo devem ser custeados pelo Estado e fixados pelo magistrado com base nas peculiaridades do caso concreto e nos critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A Tabela de Honorários da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821/2011 possuem caráter meramente orientativo, não vinculando o julgador na definição da verba honorária. 5. No caso concreto, embora a ação tenha sido extinta antes da citação, o trabalho desempenhado pelo patrono, que elaborou a petição inicial e o pedido de desistência, justifica a majoração do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), por ser medida mais proporcional e adequada à justa remuneração do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019; TJES, AC 0000532-96.2017.8.08.0060, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000702-32.2024.8.08.0029

APELANTE:
SIRLEIDE DE ALMEIDA

APELAD
O
:
ALEXANDRE DE ASSIS BENEVENUTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO - DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo patrono dativo de SIRLEIDE DE ALMEIDA contra a sentença (ID 15990502) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da Ação de Alimentos, homologou o pedido de desistência formulado pela autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, fixando, ao final, verba honorária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao causídico dativo.

A insurgência recursal limita-se à irresignação quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, reputado irrisório pelo apelante, ao argumento de que não reflete minimamente a complexidade da matéria e o zelo profissional empreendido.

O objeto recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do patrono dativo nomeado para representar os interesses da autora.

É cediço que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, como advogado dativo, são devidos honorários a serem custeados pelo Estado.

O Decreto Estadual nº 2.821/11, que regulamenta a matéria no âmbito do Estado do Espírito Santo, estabelece uma tabela de valores, fixando patamares mínimos e máximos para os diversos atos processuais. Contudo, o referido decreto, assim como a Tabela de Honorários da OAB/ES, possui caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.) para fins de fixação da verba honorária.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a verba honorária, em casos tais, "
deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011
". (TJES; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Terceira Câmara Cível – 22/03/2022).

E ainda, em reforço:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 5.
O magistrado não está vinculado aos valores estipulados pela tabela da OAB ou pelos limites do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, podendo fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
[...] Tese de julgamento: [...] 2. Os honorários advocatícios de defensor dativo devem ser pagos pelo Estado e podem ser fixados equitativamente pelo magistrado, sem vinculação aos valores da tabela da OAB ou aos limites do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000112320228080050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 02/04/2025, 2ª Câmara Cível) (grifo nosso)

Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso
” (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

No caso dos autos, o trabalho desempenhado pelo patrono consistiu na elaboração da petição inicial (ID 15990490) e, posteriormente, na formulação do pedido de desistência da ação (ID 15990500). Embora o feito tenha sido extinto em fase embrionária, antes mesmo da citação, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) se mostra aquém do patamar razoável para remunerar condignamente o trabalho técnico exigido e o tempo despendido pelo profissional.

Sopesando as particularidades do caso, em especial a atuação diligente do causídico e os precedentes desta Corte em situações análogas, a majoração da verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se medida mais adequada e proporcional, remunerando de forma justa o serviço prestado.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença no que tange aos honorários advocatícios, os quais majoro para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. .

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.